Tribunal: TJSP
Processo: 2158825-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISS dos Exercícios de 2013 a 2017 – Município de Tarumã – Decisão que, com base no Item 2 da Tese fixada pelo C. STF no julgamento no RE 1.355.208, com repercussão geral (Tema 1.184), determinou que o exequente, em até 30 dias, "comprove cumulativamente: a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; b) o protesto do título, salvo

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISS dos Exercícios de 2013 a 2017 – Município de Tarumã – Decisão que, com base no Item 2 da Tese fixada pelo C. STF no julgamento no RE 1.355.208, com repercussão geral (Tema 1.184), determinou que o exequente, em até 30 dias, "comprove cumulativamente: a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, documentando-se a inadequação da medida", pontuando que "alternativamente, poderá a exequente pleitear a suspensão do processo para a adoção das duas medidas assinaladas" – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade da CDA verificada – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Inexistência de fundamentação legal e específica dos débitos principais, tampouco dos acréscimos legais – Menção genérica à LM no 134/94 – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, VI, §3o, do CPC, consoante especificado, prejudicado o agravo de instrumento da Municipalidade.